Tribunal: TJES
Processo: 5004808-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LUCAS CARNEIRO BARBOSA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004808-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LUCAS CARNEIRO BARBOSA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECUSA NO RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
. 1 -
O delito de tráfico de drogas é crime permanente, não sendo possível falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial, bem como pelo fato da entrada em domicílio ter ocorrido por fundada razão. 2.

A recusa no recebimento de documentação não se deu de forma desarrazoada, mas sim pautada na inobservância da forma como os arquivos deveriam ser enviados, a fim de permitir a formação do caderno processual eletrônico. 3. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, não havendo que se falar em sua desnecessidade. 4
- Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da sentença (ID. 12504863), que impronunciou os recorridos CARLOS MAGNO DE ARAÚJO GOMES e DEIVID GUEDES DA SILVA, quanto ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990 e pronunciou o réu Jhakson De Souza Pereira como incurso no delito suso mencionado.

O Ministério Público, afirma a existência de provas capazes de pronunciar e submeter a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, os recorridos Carlos Magno de Araújo Gomes e Deivid Guedes da Silva, quanto ao crime a eles imputados (ID. 12504880).

Contrarrazões apresentadas pelas defesas dos réus Carlos Magno e Deivid pugnando pelo improvimento do apelo e pela fixação de honorários advocatícios em favor das defesas dativas (ID. 12504881 e 12505804).

Parecer ministerial, da lavra do Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pugnando pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004808-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LUCAS CARNEIRO BARBOSA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ZANOLLI BATISTA SANTOS - ES36064

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Lucas Carneiro Barbosa,
contra ato dito coator praticado pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia de Viana, nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000161-84.2025.8.08.0050.

Inicialmente, extraio o contexto fático da denúncia oferecida:

“
Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 28 de março de 2025, por volta das 12h07min, no imóvel situado na Rua Sizenando Grijo, nº 15, bairro Santa Terezinha, neste município, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava e embalava substâncias entorpecentes para posterior comercialização.

Durante patrulhamento tático motorizado, a equipe da Força Tática recebeu uma informação anônima de que indivíduos estariam cortando e embalando drogas em uma residência no endereço supracitado, e, assim, se deslocaram-se até o local para averiguação.

Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram, por cima do muro da residência, o denunciado manuseando e embalando entorpecentes. Diante da flagrância, os policiais adentraram o imóvel, realizando sua detenção, sendo apreendidos: 02 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,006 kg; 01 (uma) bucha grande de maconha, com aproximadamente 226g; 28 (vinte e oito) tiras de maconha embaladas para venda; 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) cadernos com anotações do tráfico; 01 (um) aparelho celular da marca Redmi, cor preta.”

O Impetrante afirma, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal, uma vez que o ingresso na residência do paciente teria se dado sem mandado de busca e apreensão, autorização do morador e sem a presença de flagrante delito, configurando violação de domicílio e, via de consequência, a nulidade das provas produzidas.

Analisando detidamente o auto de prisão em flagrante, nota-se que os policiais militares teriam recebido informações de que em uma residência estavam preparando e embalando entorpecentes.

Importante registrar que, ao que consta do caderno processual, teria sido indicado o endereço do local onde supostamente estaria se perpetrando a prática delitiva.

Baseados em tais informações, os policiais militares se deslocaram até o local e visualizaram, por cima do muro, o processo de preparação da droga supostamente sendo realizado pelo paciente.

O impetrante afirma que não há elementos que demonstrem as fundadas razões inerentes ao ingresso do domicílio, uma vez que o portão da residência estava fechado e não era possível a visualização de fora da movimentação interna.

Além disso, afirma inexistir termo de consentimento de entrada na residência, bem como filmagem ou áudio da abordagem.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”

(RE nº 603.616/RO).

Conforme se depreende dos autos, entendo que, ao menos neste momento, na via estreita do
habeas corpus
e ainda não iniciada a instrução processual, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo
nenhuma
ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do paciente.

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento. Vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel . Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97 .009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel . Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal . 3.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4 . Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6 . Habeas Corpus não conhecido. (
STF - HC: 169788 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Assim, como já mencionado, ao menos neste momento, a atuação dos policiais militares não se mostrou violadora dos direitos e das garantias constitucionais.

O impetrante afirma ainda a existência de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não teriam sido recebidos petição e documentos perante o plantão de flagrantes, a fim de sustentar as teses alegadas em sede de audiência de custódia.

Analisando detidamente os documentos (ID. 12949828), em que busca comprovar o cerceamento de defesa alegado, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, não vislumbrei qualquer tipo de recusa desarrazoada, uma vez que a todo o momento foi precedida orientação de como a documentação deveria ser encaminhada.

No presente caso, verifica-se que não foi obstado o direito constitucional de produção de provas, apenas houve imposição de forma específica para viabilizar a formação do caderno processual eletrônico.

Vale ressaltar, que o paciente foi a todo momento assistido por sua defesa durante a audiência de custódia, não sendo possível aduzir prejuízo quanto ao não recebimento da documentação que, repito, não atendeu à forma necessária e orientada.

Por fim, aduz a defesa que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação adequada.

Em atenta análise dos elementos coligidos aos autos, verifico que presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Ademais, extrai-se das circunstâncias da suposta prática delitiva que, além da considerável quantidade de droga apreendida, também foram localizados itens para a comercialização da droga, como balanças de precisão e caderno contendo possíveis anotações relacionadas à mercancia de entorpecentes, o que aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade concreta do delito.

Diante de tais elementos, entendo que a decisão de manutenção da segregação cautelar do paciente, encontra-se devidamente fundamentada, não sendo possível acolher tal pedido.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)